Tribunal: TJDFT
Processo: 0744659-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744659-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Departamento de Trânsito do Distrito Federal - Detran Agravada: Raimunda Gesmani de Sousa D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos do processo no 0001871-81.2009.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 66352547. Feitas essas considerações, ao recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado para que seja promovida a intimação da recorrida. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 21 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator